Tribunal: TJES
Processo: 5005674-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005674-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALTER DOS REIS SAFFIER
AGRAVADO: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO –
AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ARGUMENTATIVA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À míngua de
relevância argumentativa a caracterizar o prenúncio do bom direito necessário ao deferimento das tutelas provisórias qualificadas pela urgência, deve ser rejeitado o pedido de reconsideração de decisão liminar anteriormente proferida, ainda que diante de novo contexto documental
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WALTER DOS REIS SAFFIER contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5006713-29.2023.8.08.0024, proposta em face de IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, aqui Agravado, indeferiu o pedido de reconsideração do provimento pelo qual fora rejeitado o pleito liminar formulado pelo autor, ora Agravante, em sua petição inicial, mesmo diante de documentação suplementar por si apresentada (id 5110221, fls. 10/13).

Em seu arrazoado recursal (id 5110201), o Agravante retoma, em boa medida, os argumentos já deduzidos no bojo do recurso de agravo de instrumento n.º 5003712-11.2023.8.08.0000, interposto contra a decisão que originariamente rechaçou o seu pedido de tutela de urgência, aduzindo haver se tornado sócio do Agravado em agosto de 2017, mediante aquisição do título de n.º 502, oportunidade em que também adquiriu a permissão de uso de vaga seca para lancha de 26 (vinte e seis) pés, além do uso do “box” e demais instalações da agremiação.

Acrescenta o Agravante, em seguida, que, em razão dos impactos gerados pela pandemia de Covid-19 sobre o ramo da educação, no qual exerce a sua atividade empresarial, teve de vender a sua lancha Drigor em abril de 2021, havendo comunicado ao Agravado que, a partir de então, a vaga de sua titularidade seria ocupada por outra embarcação, da qual era coproprietário, cujo tamanho, no entanto, mostrou-se incompatível com o espaço disponível, inviabilizando a adequada atracação.

Ainda assim, o Agravante afirma haver preservado a sua permissão de uso, honrando o pagamento da respectiva contraprestação mensal, até ser sido surpreendido, em janeiro do corrente ano, pela supressão das cobranças, sobrevindo notificação para atualização dos documentos pertinentes à sua embarcação.

Antes que se esgotasse o prazo para adoção da aludida diligência, teria o Agravante, segundo a sua narrativa recursal, readquirido a sua lancha Drigor, comunicando o fato ao Agravado, que, entretanto, tem se negado a autorizar o uso da vaga com fulcro nas disposições do artigo 94, II, do seu estatuto social, que prevê a perda do direito à permissão de uso em caso de venda da embarcação sem que se proceda à sua substituição, por igual modelo, no prazo de 6 (seis) meses.

Inconformado, sustenta o Agravante, em síntese, que a inércia do Agravado em cumprir as suas próprias disposições estatutárias, somada ao longo decurso de tempo havido entre a venda da lancha Drigor (abril/2021) e a suspensão das cobranças relativas à permissão de uso (janeiro/2023), configura o instituto da
supressio
,
“ao menos até que se restabelecesse a ordem das coisas com efetiva comunicação prévia”
(id 4736289, fls. 03).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito ativo à insurgência em apreço, antecipando-se os efeitos da tutela recursal a fim de impor ao Agravado a manutenção de sua permissão de uso da vaga de 26 (vinte e seis) pés, destinada à embarcação Drigor, até o julgamento definitivo da vertente insurgência.

Protesta, no mérito, pela reforma da decisão hostilizada para que o seu pleito liminar seja, enfim, deferido.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 5405464, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão hostilizada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WALTER DOS REIS SAFFIER contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5006713-29.2023.8.08.0024, proposta em face de IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, aqui Agravado, indeferiu o pedido de reconsideração do provimento pelo qual fora rejeitado o pleito liminar formulado pelo autor, ora Agravante, em sua petição inicial, mesmo diante de documentação suplementar por si apresentada (id 5110221, fls. 10/13).

Em seu arrazoado recursal (id 5110201), o Agravante retoma, em boa medida, os argumentos já deduzidos no bojo do recurso de agravo de instrumento n.º 5003712-11.2023.8.08.0000, interposto contra a decisão que originariamente rechaçou o seu pedido de tutela de urgência, aduzindo haver se tornado sócio do IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO em agosto de 2017, mediante aquisição do título de n.º 502, oportunidade em que também adquiriu a permissão de uso de vaga seca para lancha de 26 (vinte e seis) pés, além do uso do “box” e demais instalações da agremiação.

Acrescenta o Agravante, em seguida, que, em razão dos impactos gerados pela pandemia da Covid-19 sobre o ramo da educação, no qual exerce a sua atividade empresarial, teve de vender a sua lancha "Drigor" em abril de 2021, havendo comunicado ao Agravado que, a partir de então, a vaga de sua titularidade seria ocupada por outra embarcação, da qual era coproprietário, cujo tamanho, no entanto, mostrou-se incompatível com o espaço disponível, inviabilizando a adequada atracação.

Ainda assim, o Agravante afirma haver preservado a sua permissão de uso, honrando o pagamento da respectiva contraprestação mensal, até ser sido surpreendido, em janeiro do corrente ano, pela supressão das cobranças, sobrevindo notificação para atualização dos documentos pertinentes à sua embarcação.

Antes que se esgotasse o prazo para adoção da aludida diligência, teria o Agravante, segundo a sua narrativa recursal, readquirido a sua lancha "Drigor", comunicando o fato ao Agravado, que, entretanto, tem se negado a autorizar o uso da vaga com fulcro nas disposições do artigo 94, II, do seu estatuto social, que prevê a perda do direito à permissão de uso em caso de venda da embarcação sem que se proceda à sua substituição, por igual modelo, no prazo de 6 (seis) meses.

Inconformado, sustenta o Agravante, em suma, que a inércia do Agravado em cumprir as suas próprias disposições estatutárias, somada ao longo decurso de tempo havido entre a venda da lancha "Drigor" (abril/2021) e a suspensão das cobranças relativas à permissão de uso (janeiro/2023), configura o instituto da
supressio
,
“ao menos até que se restabelecesse a ordem das coisas com efetiva comunicação prévia”
(id 4736289, fls. 03).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito ativo à insurgência em apreço, antecipando-se os efeitos da tutela recursal a fim de impor ao Agravado a manutenção de sua permissão de uso da vaga de 26 (vinte e seis) pés, destinada à embarcação denominada "Drigor", até o julgamento definitivo da vertente insurgência.

Protesta o Agravante, no mérito, pela reforma da decisão hostilizada para que o seu pleito liminar seja, enfim, deferido.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 5405464, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão hostilizada.

Pois bem.

É cediço que as decisões que apreciam mero pedido de reconsideração não são, via de regra, impugnáveis via agravo de instrumento. Não obstante, a apresentação de novos elementos fáticos e probatórios pela parte, a exigir do Juízo da causa reforço argumentativo para a manutenção de decisão liminar anteriormente proferida, contra a qual fora interposto o recurso cabível, parece-me autorizar o manejo da vertente insurgência.

Fixada essa premissa, cumpre-me consignar que, ao apreciar o recurso de agravo de instrumento n.º 5003712-11.2023.8.08.0000, interposto pelo Agravante contra decisão pela qual o Juízo
a quo
indeferiu o seu pleito liminar, não vislumbrei a convergência dos pressupostos legais que autorizam o deferimento da tutela de urgência vindicada no primeiro grau de jurisdição, a teor do voto por mim encaminhado a julgamento nesta oportunidade.

Isso porque, em abreviada síntese, o Agravante se insurge, na origem, contra a aplicação de disposições normativas a que se submeteu em razão de sua adesão voluntária à agremiação Agravada, das quais não exsurge flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ou manifesta ilegalidade a ensejar a imediata intervenção do Poder Judiciário na relação associativa havida entre as partes.

Ademais, à míngua de pronta demonstração de efetiva comunicação de venda da lancha "Drigor", de modo a evidenciar a pretensa omissão do Agravado em dar cumprimento às suas próprias diretrizes internas, bem como de grave comprometimento do equilíbrio contratual a redundar em prejuízo ao associado Agravante, não haveria de se cogitar, na espécie, da incidência dos correlatos instituto
s da
supressio
e da
surrectio
, corolários do princípio da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais (art. 442, do Código Civil
).

Nesta seara recursal, o Agravante deduz nova irresignação em face de decisão pela qual o Juízo da causa, diante de documentação complementar, rejeitou o seu pedido de reconsideração sob o seguinte raciocínio:

“[...] O autor ressalta que o requerido adota conduta contraditória ao
(i)
permitir o uso da vaga de 26 pés pelo autor desde abril de 2021, ciente que estava da venda da Drigor na ocasião, para agora (janeiro/2023), abruptamente,
(ii)
tolher o direito sem qualquer comunicação prévia, sem oportunizar ao autor regularização da situação.

A fim de comprovar que o clube demandado tinha conhecimento da venda, acostou aos autos os novos documentos que se seguem: (i) e-mail de ‘autorização da entrada e ocupação da vaga Drigor’, encaminhado em 16 de abril (ID n. 23273580); e (ii) declaração de sócio do autor, que confirma que o clube demandado tinha conhecimento da venda (ID n. 23273583).

Ora conforme anteriormente exposto, na Decisão de ID n. 22446019,
(i)
o Demandante não comprovou a notificação da venda; e
(ii)
o Autor vender a embarcação em abril de 2021, como afirma na inicial, e só veio adquirir outra em janeiro de 2023.

Especificamente quanto ao e-mail de ID n. 23273580, apesar de seu teor dar a entender que a Lancha Drigor não estava ocupando mais a vaga que lhe pertencia, o fato é que não fala em venda em momento algum. Veja-se:
‘Venho solicitar a este setor que autorize o estacionamento da lancha que está em meu nome e de um sócio. A lancha Drigor e a nova lancha deverá ocupar o espaço. A mesma ficará por um ano, quando pretendo fazer nova troca’
.

[...]

Portanto, mais uma vez, pelos motivos expostos na presente e na Decisão de ID n. 22446019,
NÃO RECONSIDERO
o posicionamento já exarado nestes autos, mantendo-se o
INDEFERIMENTO
da tutela de urgência requerida.” [id 5110221, fls. 12/13]

Com efeito, os novos documentos apresentados pelo Agravante na primeira instância, os quais já haviam sido submetidos ao crivo deste Egrégio Sodalício por meio do recurso de agravo de instrumento n.º 5003712-11.2023.8.08.0000, são incapazes de alterar a compreensão de que o pleito autoral carece da verossimilhança necessária ao deferimento das tutelas provisórias qualificadas pela urgência, inexistindo, portanto, justo fundamento para a almejada reconsideração da primeira decisão por intermédio da qual o Juízo
a quo
indeferiu o pleito liminar deduzido na petição que inaugura o feito originário.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.